Tribunal: TJBA
Processo: 0553407-84.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553407-84.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISABELE ROSE DOS SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
MOACIR CLEMENTE DA PAIXAO JUNIOR

APELADO: CONDOMINIO DO SALVADOR SHOPPING

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, BRENO VICTOR FERNANDES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Isabele Rose dos Santos Gomes contra sentença proferida nos autos da Ação de Procedimento Comum movida em face do Condomínio do Salvador Shopping, em trâmite na 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, após a autora, supostamente, deixar de cumprir diligência que lhe incumbia, permanecendo inerte por mais de 30 dias, mesmo após intimação. A parte apelante sustenta a ausência de intimação pessoal, requisito legal indispensável à extinção por abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa pode ser considerada válida na ausência de intimação pessoal efetiva da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015, a intimação pessoal da parte autora, conferindo-lhe prazo de 5 dias para suprir a omissão processual.

A análise dos autos demonstra que o Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido com a informação de que o destinatário estava ausente, não se aperfeiçoando a intimação pessoal exigida por lei.

A simples tentativa de envio postal ao endereço da parte autora, sem confirmação de recebimento, não supre a exigência legal de intimação pessoal, tornando nula a decisão que extinguiu o feito sem a observância dessa formalidade.

Conforme jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, a intimação pessoal da parte autora é condição indispensável para a configuração do abandono da causa, não sendo presumida a desídia com base apenas na inércia processual, sendo necessário esgotar os meios de comunicação, inclusive via oficial de justiça e, se for o caso, por edital.

Diante da ausência de intimação pessoal válida, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para cumprimento da diligência nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

A devolução do aviso de recebimento sem entrega válida do comunicado não supre a exigência legal, acarretando nulidade da sentença extintiva.

Devem ser esgotados os meios legais de intimação pessoal antes de se declarar o abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.10.2021, DJe 26.11.2021.
STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023.
TJ-GO, AC 5473391-24.2020.8.09.0125, Rel. Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, Vara Cível de Piranhas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553407-84.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ISABELE ROSE DOS SANTOS GOMES e como apelada CONDOMINIO DO SALVADOR SHOPPING.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.